Tribunal: TJMT
Processo: 1015204-55.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1015204-55.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: WESLLEY CARDOSO RIBEIRO, KARLA JANAINA RIBEIRO, ROSYNARA RIBEIRO, MOACIR DE CASTRO RIBEIRO
EMBARGADO: SOLANGE A FRAGA TAVARES
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUCESSÕES – AÇÃO DE INVENTÁRIO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – ANÁLISE PREJUDICADA – MÉRITO DO RAI JÁ DECIDIDO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Fica prejudicado o Agravo Interno interposto contra decisão que deferiu a antecipação de tutela em Agravo de Instrumento se o mérito deste último já foi julgado pelo colegiado.
Agravo Interno de decisão que deferiu pedido de antecipação de tutela no Agravo de Instrumento n. 1015204-55.2021.8.11.0000.
Os agravantes alegam o não preenchimento dos requisitos elencados no artigo 300 do CPC para a concessão da medida, que seria satisfativa e irreversível.
Buscam a reconsideração da monocrática ou sua reforma pelo colegiado.
É o relatório.
Os agravantes pleiteiam a reforma da decisão que deferiu a antecipação de tutela requerida pela ora agravada.
Ocorre que o Agravo de Instrumento já foi provido (acórdão de id n. 109786975).
Diante disso, está prejudicado o conhecimento deste Agravo Interno, visto que seu objeto foi suplantado pelo mencionado decisum.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) Resta prejudicada a análise do agravo interno interposto em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento. (...) AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO (AGV no. 0013897-27.2016.8.05.0000/50000, T3a Câmara Cível, TJ/BA, Rel. Rosita Falcão de Almeida Maia, publicado em: 08/02/2017) (sem destaques no original).
(...) AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. PERDA DE OBJETO COM A APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA MATÉRIA PELO COLEGIADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) I. Trata-se de agravo interno em face de decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Pleiteia a reforma da decisão com apreciação do colegiado. II. Perde o objeto o agravo interno que tem como objetivo a alteração de decisão quando o Colegiado apreciará o mérito do recurso. Agravo interno prejudicado. (...) (AgInt n. 0703102-27.2017.8.07.0000, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, TJ/DF, Rel. Almir Andrade de Freitas, julgado em 26/04/2017, publicado em 28/04/2017, sem destaques no original).
Pelo exposto, não conheço do Agravo Interno por estar manifestamente prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
Cuiabá, 15 de dezembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator